Tribunal: TJMT
Processo: 1049012-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049012-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TARCILA GONCALINA DE SIQUEIRA - CPF: 037.276.341-38 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELIGAÇÃO POR SUPRESSÃO. COBRANÇA PREVISTA EM NORMATIZAÇÃO SETORIAL. DÉBITO DEVIDO. FORMA DE COBRANÇA IRREGULAR. REGISTRO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA COM OPÇÃO DE PARCELAMENTO EM 12 VEZES. LANÇAMENTO DO VALOR INTEGRAL EM FATURA ÚNICA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 49 TRMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restabelecimento de serviço e indenização por dano moral, formulados por consumidora idosa em face de concessionária de abastecimento de água. A autora alegou cobrança indevida de R$ 658,22 a título de religação, inexistindo corte anterior, e posterior interrupção do fornecimento em razão de não pagamento da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança pela religação da água é legítima diante da alegação de inexistência de corte anterior; (ii) verificar se a interrupção do serviço essencial, decorrente de cobrança realizada em desacordo com o parcelamento registrado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança pela religação é legítima quando comprovado que houve solicitação anterior de supressão total do ramal, exigindo recomposição física da ligação, nos termos da Resolução ARSEC no 05/2012.

4.

Caracteriza falha na prestação do serviço o lançamento do valor integral da religação em fatura única, contrariando o parcelamento registrado no sistema interno da concessionária, o que onera indevidamente o consumidor e dá causa à interrupção do fornecimento.

5.

O fornecimento de água, por sua natureza essencial, deve ser contínuo e adequado (art. 22 do CDC), sendo ilícita a suspensão motivada por cobrança indevida.

6.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido, conforme a Súmula no 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

7.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a cobrança de tarifa de religação quando comprovada a supressão anterior do ramal e a necessidade de recomposição física.

2.

Configura falha na prestação do serviço a cobrança realizada em desacordo com parcelamento registrado, quando tal conduta enseja a interrupção indevida de serviço essencial.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de água por erro de cobrança gera dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049012-09.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Tarcila Gonçalina de Siqueira

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora, idosa, relata que ao adquirir o imóvel solicitou uma ligação nova de água, contudo, ao receber a primeira fatura, verificou a cobrança de R$ 658,22 referente a religação, valor que considera indevido, pois não houve corte anterior ou solicitação nesse sentido. Afirma que, diante da recusa em pagar a cobrança tida por abusiva, teve o fornecimento suspenso em 15/07/2025 e passou a correr risco de negativação, mesmo após tentativas de solução administrativa. Sustenta tratar-se de falha na prestação de serviço essencial e requer a declaração de inexistência do débito, o restabelecimento imediato do serviço, abstenção de inscrição em órgãos de restrição ao crédito e indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustenta que a cobrança é legítima, pois o imóvel havia passado por solicitação prévia de supressão definitiva da ligação realizada pela antiga ocupante, sendo necessário o procedimento técnico de religação com recomposição, conforme previsto na Resolução ARSEC no 05/2012. Acrescenta que o corte ocorreu em razão do inadimplemento da fatura emitida em junho de 2025, não havendo irregularidade no procedimento adotado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a cobrança da tarifa discutida encontra respaldo normativo e documental.

A concessionária comprovou que houve pedido anterior de supressão total do ramal e que o procedimento solicitado pela autora exigiu restabelecimento físico da ligação, o que se enquadra tecnicamente como religação por supressão. Desse modo, o débito originário não se mostra indevido, e a sentença merece ser mantida nesse ponto.

Contudo, consta nos autos documento juntado pela própria ré, oriundo de seu sistema interno, no qual há registro de que a autora optou pelo parcelamento em 12 vezes, IDs 324275978 e 324275986, abaixo destacados:

Embora o débito seja legítimo, a falha reside na forma de cobrança: ao lançar o valor integral, contrariando a informação constante em seu próprio sistema, a concessionária onerou excessivamente a fatura de junho de 2025, comprometendo a capacidade de pagamento da consumidora e, por consequência, dando causa ao corte realizado em 15/07/2025.

Nessas circunstâncias, o corte não pode ser caracterizado como exercício legítimo do direito da concessionária, pois decorreu de cobrança formulada de forma inadequada e dissociada do registro de atendimento.

O serviço de fornecimento de água possui natureza essencial e deve ser prestado de maneira contínua e adequada, conforme estabelece o art. 22 do CDC. A interrupção indevida em razão de cobrança inadequada caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de boa-fé, transparência e cooperação (art. 4o, III, CDC).

Nos termos da Súmula no 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso: “
a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa
".

Diante da indevida suspensão do serviço essencial e considerando as circunstâncias do caso concreto, reputa-se configurado o dano moral, sendo o quantum de R$ 3.000,00 adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025